Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700810-54.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELIO JUSTINO DE ANDRADE DESPACHO Intime-se a parte agravante, para no prazo de 5 dias, adequar a petição do recurso, indicando o número do processo na origem, o teor da decisão recorrida e o juízo prolator. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.